Tribunal: TJSP
Processo: 1505885-81.2023.8.26.0270
Classe: Apelação Criminal / Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Órgão julgador: Marcia Monassi
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Violência doméstica. Lesão corporal praticada em razão da condição de mulher. Sentença condenatória. Insurgência da ré. Preliminar. Alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Não acolhimento. Juiz pode indeferir diligências que entender desnecessárias ou protelatórias. Pedido precluso. Mérito. Pretensão de absolvição por insuficiência probatória. Descabimento.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Violência doméstica. Lesão corporal praticada em razão da condição de mulher. Sentença condenatória. Insurgência da ré. Preliminar. Alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Não acolhimento. Juiz pode indeferir diligências que entender desnecessárias ou protelatórias. Pedido precluso. Mérito. Pretensão de absolvição por insuficiência probatória. Descabimento. Conjunto probatório que fornece certeza quanto à autoria e materialidade delitivas. Vítima que apresentou versões harmônicas, tanto na fase policial como em juízo. Versões corroboradas pelos depoimentos da testemunha e do informante, bem como por laudo pericial, que atestou a lesão corporal de natureza leve sofrida pela ofendida. Reprimenda bem fixada. Pena-base fixada no mínimo legal. Exasperação na fração de 1/6 (um sexto), em razão da agravante do art. 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal. Ausentes causas de aumento ou diminuição. Regime aberto bem fixado. Incabível a substituição da pena privativa por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, inciso I, do CP e da Súmula 588 do STJ. Suspensão condicional da pena mantida. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.